Tribunal: TJPA
Processo: 0818712-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14717 - Direito à Incorporação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818712-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO.
PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão, em cumprimento de sentença, que determinou o prosseguimento do feito para homologação dos valores incontroversos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos capazes de possibilitar a concessão da tutela de urgência pleiteada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3.
A tutela de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível mediante elementos mínimos de prova documental e indícios suficientes da situação de risco.

4.
O argumento da inexequibilidade do título judicial fundamentado na inexistência de dispositivo na Lei Municipal nº 7.781/95 que estabeleça valor, percentual ou outro parâmetro para o pagamento de gratificação HPS não merece acolhimento, tendo em vista que a agravante e os agravados efetuaram planilha de cálculos, permanecendo a mesma forma de cálculo até hoje, conforme se pode verificar pelos contracheques anexados
.

5. Quanto aos outros pontos, observa-se que a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela Agravante, quer incluir matérias que deveriam ter sido objeto de recurso adequado (apelação) contra a sentença de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 0818712-04.2024.8.14.0000 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo n.º 0872252-44.2018.8.14.0301 – PJE) ajuizado pelo agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Recebo a impugnação com suspensão do feito (art. 535, §§ 3º e 4º, do CPC/2015), determinando o prosseguimento do feito para a apuração dos valores controvertidos.

HOMOLOGO
como incontroverso o valor de
R$ 239.246,25 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos),
reconhecido pelo Executado em impugnação, determinando:

Quanto ao crédito principal
, a EXPEDIÇÃO de ofícios-requisitórios na forma do art. 535, § 3º, I e II, do CPC/15 para pagamento, mediante precatório e RPV, dos valores de:

a)
R$ 217.496,59 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)
em benefício do autor
ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO
, na modalidade de Precatório
.

b)

R$ 21.749,66 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos)
em benefício de
ARRAIS E OLIVEIRA ADVOGADOS
, a título de honorários sucumbenciais, na modalidade de RPV.

Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
Tema de Repercussão Geral 96
(RE 579431/RS) saliento que o valor homologado deverá ser acrescido de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição que será expedida.

(...)”

Em razões recursais, a Agravante aduz a inexequibilidade do título judicial, uma vez que a sentença não ofereceu parâmetros para a sua execução, sendo incerta, ilíquida e inexigível.

Sustenta a impossibilidade de fixação do valor/percentual a ser pago com base no Decreto revogado pelo art. 5º da Lei Municipal 7.781/95 e tal concessão está em conflito com os arts. 37, X e 169, § 1º, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso bem como a sustação do ofício-requisitório em benefício do exequente.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25381636).

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade da sua intervenção ( Id. 25401687).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos capazes de possibilitar a concessão da tutela de urgência pleiteada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do título executivo judicial.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Denota-se do dispositivo legal, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, em cognição sumária, próprio desse momento processual, não vislumbro presente a probabilidade do direito em favor da agravante.

O argumento da inexequibilidade do título judicial fundamentado na inexistência de dispositivo na Lei Municipal nº 7.781/95 que estabeleça valor, percentual ou outro parâmetro para o pagamento de gratificação HPS não merece acolhimento, tendo em vista que a agravante e os agravados efetuaram planilha de cálculos (Id. 110011704 e Id. 102294671 – autos de origem), permanecendo a mesma forma de cálculo até hoje, conforme se pode verificar pelos contracheques anexados.

Além disto, conforme destacado na decisão o abono HPS foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993 que, nos termos do seu artigo 1º e do parágrafo único, corresponderia a 100% (cem por cento) da soma da remuneração básica e gratificação de escolaridade, que apenas necessitava de lei específica por se tratar de remuneração de servidores, sendo regulamentada pela Lei Municipal n° 7.781/1995.

Portanto, o título judicial está perfeitamente em consonância com o art. 783 do CPC, visto que este é dotado de obrigação certa, líquida e exigível.

Sobre a questão suscitada de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, os quais regem a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, sob a alegação que estes estão em conflito com os dispositivos 37, inciso X e 169, § 1º, da Constituição Federal, não vislumbro que esse argumento deva prosperar.

Ocorre que o HPS fora instituído pelo Decreto Municipal nº 26.184/93 e, por ser tratar de abono sobre a remuneração de servidores, era necessária a edição de uma lei específica, de modo que logo sobreveio a Lei Municipal nº 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de HPS, portanto suprimindo a violação suscitada constitucional pelo agravante.

Dessa maneira, constata-se, inegavelmente, que a gratificação HPS fora concedida por intermédio do art. 1º da lei específica supracitada, aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Na verdade, observa-se que a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela Agravante, quer incluir matérias que deveriam ter sido objeto de recurso adequado (apelação) contra a sentença de mérito.

É esse o entendimento pacífico do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA
.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3.
No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu não ser possível discutir o valor da causa no cumprimento de sentença, devido à preclusão, demandaria reexame do conjunto fático probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial
.

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ
. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").

2.
A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte
.

3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário:

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito. Do mesmo modo, também não vislumbro o perigo da demora, pois a homologação se deu sobre o valor incontroverso reconhecido pelo Agravante em impugnação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025